Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. Servidor público. Auxílio transporte. Deslocamento interestadual. Apresentação dos bilhetes. Desnecessidade. Valor da condenação. Inovação recursal. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o requerido: a) a restabelecer o pagamento do auxílio transporte; e b) ao pagamento do valor de R$19.243,00 (dezenove mil, duzentos e quarenta e três reais) referente aos valores retroativos de julho/2023 a maio/2024, e as parcelas que se venceram no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, submetendo-se ao art. 509, §2o, do CPC. Sobre a atualização do débito, determinou que deve incidir: 1) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21 e 2) após 09/12/2021, a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Em suas razões recursais (ID 67153297), a parte ré defende que no caso específico dos servidores que dependam de transporte público interestadual, o pagamento de auxílio-transporte fica condicionado à apresentação de todos os bilhetes usados no deslocamento (art. 3o, parágrafo único, Portaria SEPLAG no 124/18), condição inafastável que, caso não atendida, impede a Administração Pública de conceder o benefício. Afirma que, considerando que a própria Autora reconhece utilizar transporte público interestadual, caberia a ela apresentar todos os bilhetes usados entre julho de 2023 a maio de 2024 (art. 373, I, do CPC/15), o que não teria feito. Conclui que, considerando que o art. 3o, parágrafo único, da Portaria SEPLAG no 124/18 é norma plenamente válida e eficaz, a Autora não faz jus ao direito postulado. Aduz que, ainda que a Autora fizesse jus ao recebimento de auxílio-transporte, o valor da condenação está equivocado, razão pela qual é necessária reforma da sentença para reduzir o quantum debeatur. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista o disposto no art. 3o, parágrafo único, da Portaria SEPLAG no 124/18 e, subsidiariamente, caso se concorde com a procedência dos pedidos autorais, a redução da condenação para o valor indicado da planilha de Id. no 203875336.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID. 67153300, nas quais a parte recorrida requer: a) o não conhecimento do recurso inominado, haja vista a falta de dialeticidade e b) caso seja conhecido, que não seja provido, haja vista que o § único, do art. 3o da portaria SEPLAG 124/18, foi declarado nulo na ação coletiva no 0704410-73.2019.8.07.0018, bem como a questão dos valores haja vista sua correta observância pelo D. Juízo a quo.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se o recebimento de auxílio transporte, no caso de deslocamento interestadual, depende da apresentação de todos os bilhetes utilizados e b) se o valor da condenação deve ser reanalisado e minorado.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao alegar que a concessão de auxílio transporte nos casos de deslocamento interestadual depende da apresentação de todos os bilhetes utilizados.
7. De outro lado, com relação ao alegado equívoco no valor da condenação, destaca-se que é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Com efeito, a referida irresignação somente foi apresentada pela parte ré em sede recursal, caracterizando inequívoca inovação recursal e supressão de instância, de modo que não conheço do recurso nesse ponto.
8. É firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a apresentação de todos os bilhetes de viagem utilizados no deslocamento interestadual para recebimento do auxílio transporte, pois o artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018 extrapola o poder regulamentar para concessão do referido auxílio, devendo prevalecer as disposições da Lei Complementar 840/2011.
9. Nesse sentido: “(...) 2.1. Não há que se falar em apresentação de bilhetes de passagens para a comprovação de percursos e gastos realizados por servidor público, a fim de subsidiar pedido de auxílio-transporte. Precedente deste TJDFT: Acórdão 1785575. 2.2. O artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018, que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos bilhetes utilizados, extrapola o poder regulamentar, pois o artigo 110 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 condiciona a concessão do benefício à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital n.o 840/2011. Precedentes das três Turmas Recursais, Acórdãos 1669017, 1799166 e 1690176. (...) (Acórdão 1901626, 07674993720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
10. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É desnecessária a apresentação de todos os bilhetes de viagem utilizados no deslocamento interestadual para recebimento do auxílio transporte, pois o artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018 extrapola o poder regulamentar para concessão do referido auxílio, devendo prevalecer as disposições da Lei Complementar 840/2011.”

_________
Dispositivo relevante citado: Portaria SEPLAG n.o 124/2018, artigo 3o; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901626, 07674993720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024.